Tribunal: TJMT
Processo: 1010340-23.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010340-23.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), NURIA CATIENE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 256.419.418-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO - CPF: 697.419.561-34 (ASSISTENTE), WEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 836.452.501-82 (ASSISTENTE), NURIA CATIENE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 256.419.418-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a concessão do benefício do
tráfico
privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica a atividades criminosas e participa de organização criminosa, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Emerson Miguel de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que o acusado é primário e de que não há provas de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (id.

178980673).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 181329173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 186587653).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no fato de o sentenciante não ter aplicado a causa de diminuição de pena do
“tráfico privilegiado”
, prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

É cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c)
não se dedique às atividades delituosas
; e d)
não integre organização criminosa
.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, é possível extrair dos elementos fáticos dos autos indicativos concretos de que o apelante se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa, portanto, não faz
jus
ao reconhecimento da minorante.

Com efeito, das declarações prestadas em juízo pelo Delegado de Polícia Dr. Honório Anjos Neto, depreende-se que o recorrente não só pertence à facção Comando Vermelho, mas que ele detém a função de gerente dentro da organização criminosa, sendo membro bastante atuante e que gozava da confiança do líder da denominada orcrim, Leandro Miranda dos Santos. O agente estatal relatou que o apelante era investigado pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes em razão de ter sido citado em conversas telefônicas colhidas do celular daquele líder faccionado, com autorização judicial, as quais apontavam o codinome do réu, “Pastor Toreto” ou “Toreto”, assim como o seu registro faccional, qual seja, 13.438. Aduziu que conversas telefônicas encontradas no aparelho celular do líder da facção tratava sobre dinheiro e adesivos do Comando Vermelho, tendo sido localizado o nome do acusado (Toreto) nos cadernos de anotações apreendidos com Leandro Miranda dos Santos.

A transcrição se faz oportuna:

“(...)
Doutora, essa operação ela foi deflagrada em dezembro do ano passado. Ela iniciou-se com algumas diligências no Estado de Goiás, no Estado de Goiás, FOI POSSÍVEL EFETUAR A PRISÃO DA PESSOA QUE ERA DENOMINADO LÍDER AQUI DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS E COM BASE NESSA DILIGÊNCIA FOI POSSÍVEL AOS INVESTIGADORES TER ACESSO AO SEU APARELHO DE CELULAR E TAMBÉM A VÁRIOS CADERNOS COM ANOTAÇÕES DE MEMBROS DA DESSA FACÇÃO CRIMINOSA
. Houve autorização judicial para análise e extração de dados desse celular, o que foi feito e também de forma conjunta foi analisado todo esse caderno de anotação,
esse caderno de anotação tinha praticamente a estrutura do comando vermelho aqui na cidade de, na região de Primavera do Leste e deu pra perceber que era dividido numa estrutura com o quadro de gerentes, membros também que pagavam mensalidades que é denominado “camisa” e também as “bocas de fumo” e inclusive comércios aqui da cidade de Primavera do Leste, que pagavam uma espécie de “taxa” que é cobrada por essa facção criminosa para poder em tese oferecer um serviço de segurança, E DENTRO DESSA ANÁLISE, FOI IDENTIFICADO O SUSPEITO EMERSON COMO GERENTE BASTANTE ATUANTE DENTRO DA FACÇÃO CRIMINOSA, UMA PESSOA QUE GOZAVA DE CONFIANÇA DO LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, INCLUSIVE, ELE MANTINHA CONTATO COM A MÃE DO LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS E TAMBÉM COM O IRMÃO EMERSON MIRANDA DOS SANTOS, Inclusive há conversas extraídas e que constam dentro dos relatórios policiais em que o suspeito Emerson, ele conversa com o irmão de Leandro Miranda dos Santos para adquirir adesivos para serem colocados em comércios serem fixados né, para que algum suspeito alguém que tente roubar ou furtar aquele estabelecimento, pra ele ter conhecimento de que aquele que aquele local paga a “taxa” do comando vermelho. Há também conversa em que o suspeito Emerson vai entregar uma quantia de mais de dezessete mil reais em dinheiro para a mãe de Leandro Miranda dos Santos é com base em todos esses elementos, É NÃO SÓ DO EMERSON, MAS DOS OUTROS DOS OUTROS ALVOS É, FORAM ELABORADOS VÁRIOS RELATÓRIOS TÉCNICOS E FOI REPRESENTADA PELA PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA APREENSÃO E NO DIA 13, FOI DEFLAGRADA DE DEZEMBRO, FOI DEFLAGRADA OPERAÇÃO E NO MOMENTO DESSA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO, UMA EQUIPE, SE EU SALVO ENGANO DE CANARANA, FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DE EMERSON, ELE AO QUE PARECE, ELE ESTAVA CONVIVENDO COM A SENHORA NURI E DURANTE A BUSCA UMA BUSCA LEGAL COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, FOI ENCONTRADO ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA E OUTROS APETRECHOS QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE CLARA DE TRÁFICO DE DROGAS . (...) Promotora: E como que foi feito essa identificação do Emerson ser o Toretto ou Pastor Toretto? Teste-relatórios, esse relatório técnico com base na extração de dados, que demonstram a conversa do Emerson, que está tinha lá um vulgo de Pastor Toretto, tanto como o irmão Emerson Miranda, quanto também com a mãe do Leandro Miranda dos Santos. Então, o próprio Leandro Mirando Santos, faz referência dentro do próprio celular ao Pastor Toretto e tem essas conversas em que ele determina aí o pagamento ali pra mãe, pra mãe né a dona Ana e também a questão dos adesivos e também a matrícula dele dentro do comando vermelho é 13000 alguma coisa, ressaltando também que até pra dificultar os trabalhos da polícia, apesar da criminalidade ser organizada, eles não mantêm uma espécie de certidão formal de membro da organização criminosa e eles mudam de forma constante os apelidos até para dificultar o trabalho policial, mas com base nessas informações foi possível identificar o vulgo dele e a matrícula dele (...).”.
(Trecho retirado das contrarrazões de id. 181329173 e constante na mídia digital de id. 173137692)

Ademais, as circunstâncias que envolvem o caso concreto permitem aferir que o apelante se dedica a atividade criminosa e que integra organização criminosa, pois a ação penal foi desencadeada a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, que resultou na apreensão de 532 g

(quinhentos e trinta e duas gramas) de cocaína e de 4 (quatro) balanças de precisão, além de um caderno contendo anotações referente a valores em dinheiro.

A dedicação do apelante a atividades criminosas fica mais evidente quando analisado o relatório acostado à id.

173137691, o qual revela que o apelante atua como gerente da organização criminosa, sendo responsável por armazenar e distribuir os entorpecentes e cadastrar a mensalidade dos comércios que pagam taxas para a facção.

Desse modo, inobstante os processos em curso em desfavor do apelante não sejam suficientes para obstar a incidência da minorante ansiada, no caso dos autos, a dedicação do réu a atividades criminosas não foi extraída com base apenas nos antecedentes mencionados pelo magistrado singular na fundamentação que afastou o privilégio, mas em razão de densa investigação policial, que culminou com a apreensão de drogas e apetrechos do tráfico na residência do apelante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.

A propósito, a teor do Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT, “
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”

Acerca da aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”. (...),

Agravo regimental desprovido
(HC 185060 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) Destaquei

Assim, nota-se que o apelante faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT).

Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– RECURSO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – 3.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA E OUTROS OBJETOS –
RECONHECIDA REINCIDÊNCIA DO RÉU – RECUSO PROVIDO EM PARTE.

1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

3. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quando apreendida em poder do réu considerável quantidade de entorpecentes,
além de outras circunstâncias relevantes que demonstram a sua dedicação à atividade criminosa
.
(N.U 0003635-38.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
improver
o recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024